Tribunal: TJPA
Processo: 0801162-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801162-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PESSOA LISBOA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal discute o acerto ou desacerto da decisão que, após a realização de bloqueio via SISBAJUD no valor de R$5.811,37 (cinco mil, oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), determinou a manutenção da penhora de parte dessa quantia (R$1.740,00) – liberando o remanescente, bem como ordenou penhora e bloqueio mensal de 30% dos rendimentos recebidos a título de salário pelo credor até a satisfação da dívida.

2.

A regra da impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, CPC) é excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

3.

A penhora de 30% do salário do devedor é inviável quando compromete a sua subsistência e a de sua família, violando a sua dignidade.

4.

No caso concreto, a comprovação de gastos com plano de saúde, medicamentos e chefia de família afasta a situação excepcional que permite a penhora parcial do salário.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e determinar o desbloqueio dos valores penhorados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS PESSOA LISBOA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0802004-62.2018.8.14.0201), formulado por BANCO DA AMAZONIA SA.

A decisão agravada deferiu foi proferida nos seguintes termos:

“A regra de impenhorabilidade dos vencimentos, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser excepcionada para pagamento de dívida não alimentar, nos termos do § 2º do mesmo diploma legal, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e for preservado montante capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o legislador ao proteger as verbas de natureza alimentar pelo instituto da impenhorabilidade preocupou-se em preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de execução represente uma ameaça à sua subsistência. Ressalte-se que o fundamento do art. 833, inciso IV, do CPC, ao estabelecer a impenhorabilidade sobre o salário é a de garantir a subsistência do trabalhador, residindo, portanto, na sua própria natureza alimentar.

Assim, o artigo supracitado deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial dos proventos do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. Contudo, tal retenção deve ser realizada em percentual razoável, não podendo tal medida restar ao arbítrio da instituição financeira.

Restou comprovado que o impugnante possui duas fontes de rendas, quais sejam, em valores líquidos: R$ 5.811,37 (cinco mil, oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos) e R$ 3.875,00 (três mil, oitocentos e setenta e cinco reais), sendo que, quanto aos gastos que alega necessários para a sua subsistência mensal apresentou o executado apenas um boleto no valor de R$ 962,02 (novecentos e setenta e dois reais e dois centavos), referente ao seu plano de saúde. Assim, sendo possível a determinação do bloqueio de parte de seus rendimentos afim de se garantir o devido pagamento, mesmo que a longo prazo, da dívida aqui prescrutada, sem ofensa ao mínimo necessário a subsistência digna do executado.

Destarte, observando o limite da razoabilidade, e por força do Art. 833, IV, do CPC e das jurisprudências dos Tribunais Superiores, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DO EXECUTADO E DETERMINO O DESBLOQUEIO APENAS DO VALOR DE R$ 4.071,00 (quatro mil e setenta e um reais), por força da impenhorabilidade que lhe é inerente. Contudo, mantenha-se bloqueado o valor restante de R$ R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais), bem como proceda-se a penhora e bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos recebido a título de salário do requerido, mensalmente, até a satisfação do crédito no valor de R$-471.704,66 (quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) em favor do exequente.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada viola a legislação e configura exceção não prevista ao princípio da impenhorabilidade da remuneração. Sustenta que a conta penhorada é de natureza salarial, destinada exclusivamente ao recebimento de seus rendimentos como contador e que seus vencimentos não ultrapassam o limite de 50 salários-mínimos, o que os torna impenhoráveis. Argumenta que as hipóteses de flexibilização da penhora de salário constituem exceção ao ordenamento jurídico, no entanto, no caso dos autos, os valores bloqueados seriam para o sustento do agravante e de sua família. Diz ser idoso, cardíaco (safenado), necessitando de diversos medicamentos específicos de uso contínuo, além de ser o único provedor e sustentar um de seus filhos.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para revogar a ordem de bloqueio com a consequente devolução do valor constrito, vez que provado que se trata de quantia impenhorável.

No ID 13418046, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, após a realização de bloqueio via SISBAJUD no valor de R$5.811,37 (cinco mil, oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), determinou a manutenção da penhora de parte dessa quantia (R$1.740,00) – liberando o remanescente, bem como ordenou penhora e bloqueio mensal de 30% dos rendimentos recebidos a título de salário pelo credor até a satisfação da dívida.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a regra da impenhorabilidade de valores recebidos a título de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria. Essa norma visa garantir ao devedor os meios indispensáveis à sua subsistência e à de sua família, assegurando a preservação da dignidade da pessoa humana.

Apesar da regra geral da impenhorabilidade, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora do salário em situações excepcionais, desde que preservado um percentual mínimo suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

A penhora em tais casos excepcionais exige a comprovação cabal de que o bloqueio não comprometerá o sustento do devedor e seus familiares, assegurando-lhes condições dignas de vida. O montante remanescente deve ser suficiente para atender às necessidades básicas do devedor

Cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MÍNIMO EXISTENCIAL.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR EM ATENÇÃO AO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Execução de título extrajudicial.

2.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos
(art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15)
pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
(EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018).

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.677/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

No caso em questão, embora o agravante aufira duas rendas, uma no valor líquido de R$5.811,37 (cinco mil, oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos) pelo exercício de cargo em comissão na Polícia Militar e outra na importância de R$3.875,00 (três mil, oitocentos e setenta e cinco reais) referente à aposentadoria do INSS, trouxe aos autos prova de que a manutenção da penhora na forma como determinada pelo juízo singular compromete a preservação de sua dignidade.

Isso porque, o presente recurso veio instruído com comprovantes de gasto com plano de saúde de aproximadamente mil reais e vários medicamentos de uso contínuo, sendo pessoa idosa (66 anos). Além disso, há verossimilhança na alegação de ser chefe de família e utilização de seus salários para o seu sustento e de sua família, afastando a situação excepcional que relativiza a impenhorabilidade do salário, não se sustentando a permissão da penhora, ainda que parcial.

Dito isso, de rigor a reforma da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada e determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/07/2024